Tribunal: STF
Processo: Rcl 62176
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. DISCURSO DE VIÉS POLÍTICO. ASSUNTO DE INTERESSE PÚBLICO. GESTÃO DA COISA PÚBLICA. COMINAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ADPF 130 E RECLAMAÇÃO 49.432. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA, IN CASU. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.